Tribunal: STF
Processo: Rcl 71694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001580-72.2017.5.05.0271.



    A Reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do trabalho para o julgamento da reclamação trabalhista originária, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas relativas a período posterior à transmudação de regime, teria desrespeitado o que decidido na ADI-MC 3.395.



    A Reclamante aduz, em essência, que:



     “(...)



    Essa é a diferença entre o caso em análise e os precedentes tratados em repercussão geral: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, o pagamento de FGTS, com aplicação equivocada dos Temas 853 e 928 do STF, uma vez que aplicável a ADI 3395.



    Em resumo: o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395.” (eDOC 1, ID 5f771f0b, p. 19; grifos nossos)



    Entende, ainda, que “o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade.” (eDOC 1, ID 5f771f0b, p. 27)



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos da reclamação trabalhista originária para a Justiça Federal Comum.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 



    O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006) 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    No presente feito, observa-se que o ato reclamado confirmou o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário. Nesse sentido, transcrevo ementa do referido julgado:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DESPROVIMENTO. EMPREGADA ADMITIDA SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE NÃO FAZ JUS À ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - EDIÇÃO DE LEI ESTABELECENDO REGIME JURÍDICO ÚNICO -TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Mantém-se a decisão recorrida, em conformidade com a decisão proferida pelo Pleno deste Tribunal, na ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018. Agravo conhecido e desprovido.” (eDOC 9, ID 7471ce68, Grifos nossos)



    Sobre a questão, destaque-se o seguinte trecho da petição inicial da reclamação trabalhista, em que se constata que as verbas trabalhistas requeridas pela parte beneficiária decorreriam de suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da transmudação de regime: 



    “(...)



    Ocorreu que a Reclamada, a partir de dezembro de 1990, repise-se, em flagrante ilegalidade, deixou de efetuar os depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, devido ao reclamante. 



    Isto porque o Autor, ante a invalidade da referida transmudação, era (e é) regido pela CLT, optante pelo FGTS, perdurando este regime por todo o curso do contrato de trabalho. Isto porque, equivocadamente, considerou que houve transmudação automática de regime jurídico, o que é incorreto, prejudicando assim a parte autora, deixando o empregador de depositar o FGTS, como de direito.



    Ocorrendo que, para os servidores admitidos antes da CF/88, a transmudação do regime contratual celetista para o estatutário não é automática. Exige o prévio concurso público.



    Como o Reclamante não foi submetido a concurso público, não é válida a transmudação e permanece, pois, o Autor sob o vínculo celetista. Esse entendimento já foi consolidado pela jurisprudência dominante, inclusive do Eg. Supremo Tribunal FEderal, no julgamento da ADI nº 1.150-2, RS, Rel. Min. Moreira Alves, acima citada.” (eDOC 2, ID 57fa27f5, p. 6, grifos nossos) 



    Ora, conforme já mencionado, após o julgamento da ADI 3.395, compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa, como ocorreu nos autos. 



    Sobre o tema, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum”. (Rcl 4.351 MC-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2016) 



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013) 



     



    Ademais, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 928 da sistemática da repercussão geral, assentou que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 



    Assim, a contrario sensu, entende-se que, se a demanda versar sobre direito surgido após a transposição do regime, a competência para sua apreciação é da Justiça Comum. Confira-se a ementa do referido paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência”. (ARE 1001075 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1.2.2017)



    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão objeto da reclamação trabalhista originária surgiu após 1990, quando a parte beneficiária foi transposta ao regime estatutário, entendo não ser aplicável ao caso o entendimento fixado no Tema 928 da sistemática da repercussão geral.



    Em sentido semelhante: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24967 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020 Grifos nossos)



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da reclamação trabalhista originária (nº 0001580-72.2017.5.05.0271), determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça Federal comum.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente